Tribunal: TJSP
Processo: 1501679-69.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova segura. Autoria e materialidade comprovadas. Condenações mantidas. Rés Vitória e Regiane. Penas mantidas. Redutor do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Regime fechado mantido. Réu José Paulo. Penas redimensionadas. Fixação da pena-base no mínimo legal. Possibilidade. Redução da fração de aumento pela reincidência. Cabível. Regime fechado

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova segura. Autoria e materialidade comprovadas. Condenações mantidas. Rés Vitória e Regiane. Penas mantidas. Redutor do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Regime fechado mantido. Réu José Paulo. Penas redimensionadas. Fixação da pena-base no mínimo legal. Possibilidade. Redução da fração de aumento pela reincidência. Cabível. Regime fechado mantido. Recursos de Vitória e Regiane improvidos e recurso de José Paulo parcialmente provido.